Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DEVEDORA. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO ADMINISTRADOR ESPECÍFICO. PRECLUSÃO. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL.

I – Nos termos do art. 82 da Lei de Recuperação Judicial, a responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, uma vez decretada a falência, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

II – Além de preclusa a discussão quanto à possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora falida, para atingir bens de sócio administrador específico, cuja conduta foi reconhecida pelo próprio juízo falimentar, a via incidental não é adequada, e o juízo da execução individual tampouco é competente.

III – Negou-se provimento ao recurso.